Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-71.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-71.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

APELADO: LUCIANO CORTES SALES

Advogado(s)
:
JANNINE SERRA ARAUJO, ALESSANDRO DE OLIVEIRA SERAFIM

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. ART. 68 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão quanto à análise de: (i) nulidade da sentença por indeferimento da prova pericial atuarial; (
ii
) aplicação do
art
. 68 da Lei Complementar nº 109/2001 e (
iii
) incidência dos artigos 317 e 478 do Código Civil, além dos
arts
. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ao: (a) não reconhecer o cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial atuarial; (b) deixar de enfrentar os argumentos relativos ao direito adquirido previsto no
art
. 68 da LC nº 109/2001; (c) não se manifestar sobre os dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de maneira precisa os elementos relevantes à controvérsia, tanto em relação à alegada nulidade da sentença quanto ao mérito da demanda
revisional
.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial atuarial, o voto condutor deixou assentado que o julgador é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências que considere desnecessárias à formação de seu convencimento, conforme autorizado pelos
arts
. 370 e 371 do CPC.

A relatora foi enfática ao consignar que, mesmo se realizada, a prova pericial não teria o condão de modificar o desfecho da controvérsia, pois os fatos narrados, tais como alterações regulatórias, mudanças nas tábuas biométricas e oscilações econômicas, são compreendidos como riscos ordinários da atividade econômica da entidade, e não como eventos extraordinários ou imprevisíveis, à luz das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva.

Logo, não há omissão a ser sanada, mas apenas discordância da embargante quanto à fundamentação adotada, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

No que diz respeito ao argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar o
art
. 68 da LC nº 109/2001, igualmente não procede a alegação. Ainda que o dispositivo não tenha sido expressamente citado, os fundamentos subjacentes à tese
recursal
foram enfrentados de forma substancial.

O acórdão reconheceu que o contrato de previdência privada está sujeito ao regime da autonomia privada, e que a intervenção judicial somente é admitida em hipóteses
excepcionais
, quando configurada manifesta desproporção entre as prestações, oriunda de fatos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis, o que não se demonstrou no caso em tela.

A tentativa de requalificar a discussão como tema de direito adquirido, com base no
art
. 68 da LC nº 109/2001, não altera a conclusão já consolidada no voto condutor, segundo a qual não se vislumbrou, nos autos, qualquer violação a garantias mínimas dos participantes, tampouco
ruptura
ilegítima das condições pactuadas. A ausência de imprevisibilidade afasta, por si só, a incidência das teorias
revisionais
.

Assim, a alegação de omissão quanto ao
art
. 68 traduz mero inconformismo com a solução jurídica conferida, e não a inexistência de manifestação sobre os fundamentos legais invocados. A embargante, por meio dos aclaratórios, pretende apenas
rediscutir
o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via
recursal
de fundamentação vinculada.

Igualmente, quanto à invocação dos artigos 317 e 478 do Código Civil, e 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão embargado não se omitiu. Ao contrário, analisou de forma clara e objetiva a inaplicabilidade da revisão contratual diante da ausência de onerosidade excessiva, afirmando que os eventos narrados constituem riscos normais do negócio. Além disso, assentou que a embargante, como fornecedora, não pode se valer de normas protetivas dirigidas ao consumidor vulnerável, sob pena de desvirtuar a função social do CDC.

Portanto, a insurgência
recursal
configura mera pretensão de reexame do mérito, o que ultrapassa os limites estreitos dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC,
art
. 940.

Jurisprudência citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; TJ-BA,
EDcl
n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJ-BA,
EDcl
n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo
Cafézeiro
, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso de Apelação Cível nº 8000504-71.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Embargante EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. e como Embargado LUCIANO CORTES SALES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)